Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A competência atribuída à instância recursal é derivada e funcional, ou seja, tem como finalidade apenas rever a decisão do Juízo de Primeiro Grau, verificando se houve erro de procedimento ou de julgamento. Questões estranhas à referida análise ultrapassam a competência atribuída ao Tribunal. Portanto, é inviável a apreciação, na instância recursal, de matéria não suscitada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
2. Os títulos executivos extrajudiciais são somente aqueles indicados em lei, sejam os enumerados no art. 784, do CPC, sejam outros a que a lei atribui força executiva. O documento particular que não esteja assinado por duas testemunhas, embora possa ser certo e líquido, é inexigível.
3. O art. 221, do CC, ao dispor que o documento assinado pelo devedor faz prova quanto às obrigações assumidas, não o estabelece como título executivo extrajudicial. O referido dispositivo trata da força probatória do documento, questão diversa. Para que tenha força executiva, permanece obrigatória a assinatura de duas testemunhas.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.